Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-63.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000285-63.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: JOELICE FERREIRA DE MATOS

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMIANRES REJEITADAS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA contra sentença que julgou procedente em parte ação indenizatória movida por consumidora que sofreu com desabastecimento de água por período prolongado, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária de serviço público, em razão da interrupção no fornecimento de água na residência da autora; e (ii) se configurado o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelos danos originados de serviços públicos prestados por concessionárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º da CF, somente sendo afastada mediante prova de inexistência da falha ou ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. O desabastecimento de água na localidade onde reside a consumidora é fato incontroverso nos autos, comprovado por matérias jornalísticas, declaração de comissão formada por residentes do município e sentença proferida em Ação Civil Pública.

5. A interrupção prolongada no fornecimento de serviço essencial como a água configura dano moral
in re ipsa
, sendo presumida a ocorrência de prejuízo imaterial ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.
A quantificação econômica do dano moral deve considerar as características do caso, o potencial ofensivo do lesante, a condição social do lesado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

8.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000285-63.2021.8.05.0046
,
figurando como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

e Apelada,
JOELICE FERREIRA DE MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.